Tribunal: TJES
Processo: 0001315-77.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001315-77.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa. A defesa requereu: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) a incidência da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas autorizam a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) verificar a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração da receptação qualificada exige a demonstração de que o agente adquire ou comercializa, no exercício de atividade comercial, bem que sabe ser produto de crime. Os depoimentos da vítima e do policial civil, aliados à confissão extrajudicial do réu, comprovam que os bens subtraídos foram encontrados em sua posse, já amassados para revenda, evidenciando o dolo e a prática habitual de receptação. O acusado admite conhecer o histórico de furtos do autor da venda e, ainda assim, adquiriu os objetos, reforçando sua ciência da origem ilícita. A jurisprudência do STJ e do TJES firmou-se no sentido de que, nos crimes de receptação, a apreensão do bem na posse do agente transfere-lhe o ônus de comprovar a licitude da origem, nos termos do art. 156, do CPP, o que não ocorreu. A pena-base foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão), inexistindo interesse recursal quanto ao pedido de sua redução. A confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo
a quo
, com redução aquém do mínimo legal, em benefício do réu, o que deve ser mantido, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
, mesmo diante da Súmula nº 231, do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, § 1º; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 470.846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.10.2019; TJES, ApCr 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 10.06.2020, DJES 30.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001315-77.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA GOMES, ROBERTO DE SOUZA SILVA

Advogado(s) do reclamante: VITOR BRAGA FINOTI, MARINA FERES COELHO, MAYRA FERES RIGONI, MATHEUS LUCIO AZEVEDO RIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Luiz Car
los Ferreira Gomes
, inconformado com a sentença prolatada pela
2
ª Vara
da Comarca de
Piúma
(id.
15133762
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v dos autos físicos, narra o seguinte:

“
Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 03 de fevereiro de 2020, na Rua da Pousada, s/n, bairro Po
rt
inho, neste município de Piúma, o denunciado Roberto de Souza Silva, vulgo 'Gordinho', de forma livre e consciente, su
btraiu, para si, fiação externa e várias panelas, bandejas, chaleiras e caldeirão, avaliados em, aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pertencentes a vítima Carlos Celso Cola Pereira.

Narra que, após subtrair os objetos na residência da vítima, o denunciado Roberto de Souza Silva, vulgo 'Gordinho', foi até a residência do denunciado Luiz Carlos Ferreira Gomes e lhe ofereceu os objetos do crime.

Informa que denunciado Luiz Carlos Ferreira Gomes, vulgo 'Chico', o exercício de atividade comercial, adquiriu, em proveito próprio, os objetos furtados pelo denunciado Roberto de Souza Silva, vulgo 'Gordinho', sabendo se tratar de produtos de crime.

Relata que o denunciado Luiz Carlos Ferreira Gomes, vulgo 'Chico’, pagou R$ 12,00 (doze reais) pelas panelas e as amassou para revender para empresas que compram esse tipo de material.

Assim agindo, está o denunciado Roberto de Souza Silva, vulgo Gordinho' incurso no art. 155, caput; do Código Penal e o denunciado Luiz Carlos Ferreira Gomes, vulgo 'Chico' incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público que, após o recebimento e autuação desta denúncia, seja instaurado em face dos denunciados o devido processo penal, adotando-se o procedimento previsto no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, com a citação para responderem a acusação, assim como intimação para os demais atos do processo, para, ao final, ser julgado procedente a pretensão punitiva, com a sua consequente condenação
”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a quo

condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180,
§ 1º,
do Código Penal
, à pena definitiva de
02
(
dois
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
,
em regime
aberto
, além do pagamento de
1
0
(
dez
)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Ao apresentar as razões recursais
no id.
15133769
, a defesa
requer:

i)
a
absolvição do apelante, por falta de provas;
ii)
subsidiariamente,
a redução da pena-base para o mínimo legal;
iii)
a incidência da confissão espontânea
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, é imperioso destacar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180
. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º
,
do Código Penal, é necessário que o agente
deva
saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, passo à análise da prova produzida nos autos.

No que diz respeito à
autoria
e à
materialidade
do crime, tenho que
rest
aram
inconteste
s

por meio d
o
Boletim Unificado de fls. 05/06 e dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Nesse sentido, o Policial Civil Paulo Roberto Firmo, que participou das investigações, confirmou em juízo os termos do Relatório de Investigação de fl. 15, narrando que o autor do crime de furto indicou que vendeu o material furtado para o ora acusado, Luiz Carlos Ferreira Gomes, conhecido como “Chico”, que compra material reciclado. Salientou, ainda, que foram encontrados os materiais furtados na residência do ora acusado, os quais foram reconhecidos pela vítima, mas que os objetos já tinham sido amassados para revenda. O Policial Civil ainda afirmou que o acusado tinha condições de saber se tratar de material furtado, diante do tipo de pessoa que levou o material. Confira-se:

“
que se recorda da ocorrência; que se recorda que, com relação ao Chico, fizeram um levantamento sobre o material que foi furtado, sendo que
o rapaz que furtou o material levou o declarante até a residência do Chico, que compra material para reciclagem, alumínio e ferro; que lá encontraram parte do material furtado, que a vítima reconheceu parte do material furtado;
que eram muitas panelas de alumínio e boa parte delas já estavam destruídas e prontas para revender; que levaram o Chico para a delegacia; que realmente o Chico estava com o material, e
considerando que o tipo da pessoa que levou o material, não tinha como ele não saber que o material era furtado;
que no seu entendimento ele tinha noção que o material era furtado e ainda assim comprou o material; que se lembra mais da situação do Chico, pois ele fica ali próximo à delegacia, e depois disso tiveram outras situações de receptação por parte dele;
que se lembra é que no dia a vítima indicou que acreditava que alguns materiais eram seus, mas como disse, o material já estava degradado, amassado; que a princípio ele indicou que aquelas penelas pareciam as suas; que na casa do acusado tinham vários outros materiais nas mesmas condições; que ele costuma comprar muito alumínio; que o temos de concreto é que o rapaz que furtou indicou que tinha vendido o material furtado ao Chico, sendo que na casa do Chico encontraram material que batia com a descrição da vítima, mas o material já estava todo alterado, amassado; que ele comentou que indicou que acreditava que as panelas eram deles; que o acusado tinha esse material de reciclagem, no geral; que não tinha nota fiscal desse material; que geralmente é noiado e usuário de drogas que leva lá esse material, furtam de casas ou até da própria família, para vender para o acusado e comprar drogas”.

Em idêntico sentido foram as declarações da vítima na esfera policial e em juízo, oportunidade em que confirmou ter reconhecido seus pertences na residência do acusado, mas que não os recuperou, uma vez que já teriam sido danificados e amassados para revenda.
Confira-se:

“que o que se recorda é que quando chegou em casa, encontrou as prateleiras todas abertas e sentiu falta de várias panelas, panelas de pressão, panela comum e outras coisas; que alguns dias após os fatos, também sentiu falta da peça de fio, um cabo flexível 10, que tinha no porão de sua casa, que era com cerca de 100 metros; que foi um grande prejuízo, arrombaram embaixo do tanque; que na época o prejuízo foi de uns R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), foram o cabo de 100 metros que não sabe precisar o valor; que gerava em torno de R$ 1.800,00 a R$ 2.000,00 reais a peça de fio, pois é cobre puro; que só sentiu falta dessa peça uns dias depois; que os vizinhos passaram as características da pessoa que havia furtado; que como conhece muitas pessoas na cidade, foi a delegacia e denunciou; que o policial civil e abordou o rapaz; que o rapaz que furtou a sua casa foi esse Gordinho; que chegou a conversar com o pai dele;
que ele confessou para o declarante que furtou a sua casa, mas disse que não sabia o que estava fazendo; que ele indicou para quem tinha vendido os objetos, indicando que vendeu para esse senhor que tinha um ferro velho, no Bairro Abel Cetim; que reconheceu algumas panelas amassadas, mas não tinha nem como fazer mais nada, pois já estavam todas amassadas; que não recuperou nada; que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
que o Gordinho falou que tinha vendido para ele; que ele mexe com ferro velho, compra alumínio, latinhas;
que a princípio ele negou, mas o Gordinho confirmou que era ele; que depois ficou sabendo que o Gordinho era usuário de drogas”.

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado na esfera policial, confessou a prática do crime, indicando que sabia que o indivíduo que lhe vendeu as latinhas e panelas vinha praticando crimes de furto na cidade, mas acreditou que ele tinha parado. Vejamos:

“o indivíduo conhecido por GORDINHO chegou no Bar oferecendo umas latinhas e panelas para vender, que o declarante chegou a perguntar sobre a origem dos objetos e acreditou no que GORDINHO falou, ou seja, que havia achado os objetos. Informa o declarante que tem conhecimento que GORDINHO vinha praticando furto na cidade, mas que achou que ele tivesse parado. Que pagou o valor de R$ 12,00 (doze reais) pelas panelas e latinha amassadas. Que em sua residência tem vários objetos metálicos, que estão amassados prontos para revender para a empresa que compra este tipo de material, que não conseguiu identificar as panelas que eram do CELSO”.

Em seu interrogatório em juízo, o acusado trouxe versão um pouco diversa daquela da esfera policial, destacando que não sabia se tratar de produto de crime, bem como que a vítima não teria encontrado nenhum dos objetos furtados em sua residência. Vejamos:

“que quando o policial foi lá com o Gordinho, confirmou que realmente comprou um saco de latinhas e três panelinhas dentro, de fazer comida e levar para o trabalho; que eles entraram e reviraram tudo e não encontraram nada; que comprou um saco de latinha e dentro tinham três marmitinhas, sujas de cocô de galinha; que foi o que comprou dele e pagou R$ 12,00 (doze reais), foi isso que aconteceu; que não tinha nada dele lá, que deixou eles entrarem e revirarem tudo e não encontraram nada; que tinha comprado as latinhas um dia antes; que não sabe se ele era viciado em drogas, que conhece ele desde pequeno, mas depois ele sumiu; que a vítima entrou lá e disse que as coisas pareciam que eram dele, mas não identificou nada”.

Diante do conjunto probatório acima, depreende-se que não há dúvida quanto à origem ilícita dos produtos comprados pelo acusado, especialmente diante da palavra da vítima e do policial civil que diligenciou no caso, que relataram a ocorrência de um furto na residência da vítima dias antes de encontrem o referido material na residência do ora acusado do crime de receptação, onde ele comprava e vendia material reciclado.

Tampouco há dúvida de que o recorrente tinha ciência da origem ilícita dos referidos bens, uma vez que o próprio acusado confirmou na esfera policial que sabia que o rapaz que lhe vendeu os objetos vinha praticando crimes de furto na cidade.

Além disso, conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante e pelo policial civil em seu depoimento, os bens em questão foram comprados de pessoa viciada em drogas, de modo que o acusado tinha como saber que os bens por ele vendidos eram produtos de crime.

N
ão se pode deixar de ressaltar que o
acusado não produzi
u
quaisquer provas no sentido de sustentar a sua alegação,
de modo que a
simples tese de desconhecimento
apresentada p
ela
defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por
adquiri-las
e

expô-las a venda
,
em proveito próprio,
no exercício de atividade comercial.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.
2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP.
3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Pelas mencionadas razões, a
absolvição
pretendida não te
m como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser
em
os bens
produto
s
de crime e, mesmo assim,
de forma habitual,

as adquiriu
e
as expôs à venda
,
em proveito próprio,
no exercício de atividade comercial clandestina
, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do
s
be
ns,
ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível
a absolvição do apelante
, sendo a condenação do apelante
pela prática do crime de r
eceptação
qualificada
medida de rigor.

Passo a análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Dito isso, no presente caso, ao analisar a
primeira fase da dosimetria da pena,
o
magistrad
o

a quo,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
receptação
qualificada

varia de
0
3
(
três
)
a 0
8
(
oito
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base
em 03 (três) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de redução da pena-base, por falta de interesse recursal, porquanto a reprimenda já foi fixada em seu mínimo legal na sentença condenatória.

De igual modo, verifica-se que o magistrado
a quo
também já reconheceu
a incidência da atenuante da confissão espontânea,
na fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse particular, destaco que a redução procedida pelo magistrado se deu em patamar abaixo do mínimo legal, em contrariedade ao disposto na
Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Não obstante isso, considerando que a redução em questão se deu em
benefício
do réu e não havendo recurso da acusação,
mantenho a pena estabelecida pelo magistrado sentenciante.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)